Tribunal: STF
Processo: RMS 39797
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Caroline Isabela Cristofoli Zeilmann contra decisão monocrática proferida por juiz relator do feito na 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que pronunciou a decadência da impetração.



    Para tanto, o juízo recorrido fundou-se no fato de “que a Impetrante não respeitou o prazo para a propositura da presente demanda, prazo este que teve como marco inicial justamente a data em que teve ciência inequívoca da condenação ao pagamento de multa, ou seja, 06.11.2023”, oportunidade em que foi intimada do pagamento da multa de 10 (dez) salários mínimos por abandono de causa.



    Nas razões recursais, alega o cabimento do recurso ordinário, bem como que “[c]ompete ao Supremo Tribunal Federal - STF julgar, em recurso ordinário, os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão, nos termos do fundamento no artigo 102, II, a da Constituição Federal” (eDOC nº 23).



    Sustenta que, da decisão que a condenou ao pagamento de multa por abandono de causa, interpôs recurso que somente veio a ser julgado em 30/04/2024, tendo sido o writ impetrado em 06/05/2024, motivo pelo qual defende a ausência de decurso do prazo decadencial do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.



    Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso ordinário a fim de que se conceda a segurança pleiteada para “extinção da multa em caráter definitivo com as respectivas notificações dos órgãos responsáveis por sua cobrança”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Compulsando os autos, verifico que o presente recurso ordinário em mandado de segurança é manifestamente incabível por dois fundamentos: (i) dirigido a órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa; e (ii) interposto em face de decisão monocrática. 



    O art. 102, II, da Constituição Federal enumera a competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal, de onde não se extrai a atribuição de julgar recurso em mandado de segurança interposto em face de decisão monocrática proferida em por Turma Recursal de Juizados Especiais. 



    A competência da Suprema Corte para julgar recurso ordinário em mandado de segurança se restringe aos casos em que estes são decididos em única instância pelos Tribunais Superiores e desde que denegatória a decisão (art. 102, II, a, da CF/1988).



    Por consequência, o presente recurso não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do artigo 932, III, do CPC.



    Custas pela recorrente, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente